Tribunal: STF
Processo: HC 259032
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.015.177/GO.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque,



    [...] na data de 24 de junho de 2025, por volta das 09h45min, o Condutor, Daniel Costa Tolentino, Policial Civil lotado na Delegacia de Polícia de São Miguel do Araguaia/GO, durante o expediente, foi acionado pela Autoridade Policial para acompanhar diligência emergencial, em razão de notícia de crime envolvendo o suposto tráfico de drogas, praticado por JORSELY SOUZA OLIVEIRA LOPES, em sua residência localizada na Chácara 01, Rua Alto Alegre, Setor Morada do Sol, São Miguel do Araguaia/GO. 



    Que, de posse das informações repassadas pela filha da investigada, relatando que sua genitora estaria adquirindo, armazenando e comercializando substância entorpecente do tipo "maconha", além de coagir seus filhos a participarem da atividade ilícita, deslocou-se juntamente com a Autoridade Policial e demais integrantes da equipe até o endereço mencionado, com o objetivo de evitar que a investigada se desfizesse da droga. 



    Que, ao chegarem no local, foram recepcionados por JORSELY SOUZA OLIVEIRA LOPES, a qual autorizou a entrada da equipe na residência, sendo devidamente informada acerca da diligência em andamento. Indagada sobre a existência de substância entorpecente no interior da casa, JORSELY apontou espontaneamente que guardava "maconha" em uma geladeira localizada em seu quarto. 



    Que, ao proceder à verificação, foi localizada dentro da referida geladeira uma porção de substância vegetal prensada, de cor esverdeada, com odor característico da droga conhecida por "maconha", a qual, após pesagem, totalizou 94 (noventa e quatro) gramas. Também foram encontrados, no mesmo cômodo, uma balança de precisão e um rolo de papel filme, materiais tipicamente utilizados na divisão e embalo de drogas para fins de tráfico.



    [...]



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que negou a medida acauteladora. 



    Em seguida, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    A teor do disposto no enunciado da Súmula n. 691/STF, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância. 



    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado.



    A decisão do Tribunal de origem que indeferiu a liminar foi fundamentada nos seguintes termos: 



    [...]



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    Como visto, ao menos neste momento processual, descaracterizada a alegada inidoneidade do decreto prisional, haja vista destacado que a paciente "exercia o tráfico de drogas dentro do ambiente familiar, recebendo usuários na residência em que convivia com seus filhos, dentre eles uma adolescente de 16 anos. Além disso, há informação de que a autuada coagia ambos os filhos a auxiliá-la no comércio ilícito, obrigando-os a acondicionar e entregar os estupefacientes a terceiros, circunstância que, além de evidenciar a gravidade concreta dos fatos, intensifica a reprovabilidade da conduta".



    [...]



    Diante do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que a paciente é “portadora de episódio depressivo grave único”. Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025. 



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente